Tribunal: STF
Processo: Rcl 43732
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Tora Recintos Alfandegados S.A. afirma haver o Juízo da Segunda Vara de Contagem/MG, no processo nº 0011281-97.2013.5.03.0030, inobservado o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633 e na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 381, ambos da relatoria do ministro Gilmar Mendes.
    Narra figurar como ré em demanda formalizada por José Augusto da Silva, na qual pretendido o pagamento de horas extraordinárias. Esclarece o acolhimento do pedido, tendo o Juízo afastado o previsto em norma coletiva, por meio da qual estabelecida a ausência de controle obrigatório de jornada. A óptica foi confirmada em recurso ordinário.
    Ressalta que o ministro Gilmar Mendes, no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou, em 28 de junho de 2019, a suspensão de todas as causas nas quais debatida a validade da negociação coletiva sobre direitos não assegurados constitucionalmente. Acrescenta assentada providência análoga, na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 381, especificamente aos motoristas profissionais externos, transportadores de cargas, considerado o artigo 62, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho. Frisa abarcados todos os processos envolvendo a matéria, inclusive em fase de execução.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Pretende, no mérito, a confirmação da medida acauteladora.
    2. Da análise da inicial constata-se estar a irresignação voltada contra ato praticado pelo Juízo da Segunda Vara de Contagem/MG, não alcançando a atuação do Tribunal Regional do Trabalho.
    A par do previsto no artigo 1.008 do Código de Processo Civil, segundo o qual julgamento de tribunal substitui a decisão impugnada que tiver sido objeto de recurso, está em curso, na origem, execução definitiva de título surgido de demanda trabalhista. Tendo em conta a coisa julgada formada, a situação não se insere, quanto aos precedentes evocados, no decidido pelo ministro Gilmar Mendes.
    3. Retifiquem a autuação para excluir o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
    4. Nego seguimento à reclamação.
    5. Publiquem. 
Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator